Tribunal: TJSP
Processo: 1000551-47.2023.8.26.0457
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Luís Francisco Aguilar Cortez
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-05-10
Data de publicação: 2024-05-13

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL - Acidente de trânsito – Colisão de veículo com caçamba alocada em via pública – Elementos dos autos que evidenciam que a caçamba estava irregularmente disposta na via pública e sem a adequada sinalização, em contrariedade às disposições legais – Responsabilidade da empresa que mantinha a caçamba no local pelos danos materiais suportados pelo autor em razão do acidente –

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL - Acidente de trânsito – Colisão de veículo com caçamba alocada em via pública – Elementos dos autos que evidenciam que a caçamba estava irregularmente disposta na via pública e sem a adequada sinalização, em contrariedade às disposições legais – Responsabilidade da empresa que mantinha a caçamba no local pelos danos materiais suportados pelo autor em razão do acidente – Responsabilidade subsidiária do Município de Pirassununga, por omissão de seu dever de fiscalização – Sentença reformada – Recurso provido.